Tribunal: TJPA
Processo: 0810854-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810854-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DA COSTA COSTEIRA

AGRAVADO: LUIS FERNANDO MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. FALTA DE INDIVIDUALIAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PRINCÍPIO DO
QUIETA NON MOVERE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 10ª sessão ordinária por Videoconferência, realizada em 05 de abril de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO ANTÔNIO DA COSTA COSTEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Cametá/PA (ID n. 2567842), nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar movida por ele em desfavor de LUIS FERNANDO MORAES FERREIRA, a qual indeferiu a concessão da liminar de reintegração, de seguinte teor:

Diante do exposto, e
tratando-se de posse velha, INDEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE e recebo a ação pelo rito comum,
nos termos do art.558, § único, do CPC.

Cite-se o requerido para que compareça à
audiência de conciliação designada para o dia 03/03/2020, às 08h40 (oito horas e quarenta minutos)
.

Em suas razões recursais (ID n. 2567836), o recorrente alega que laborou em erro o juízo de origem, ao indeferir a liminar de reintegração de posse, pois dos autos depreende-se o preenchimento dos requisitos do art. 561 do código de processo civil de 2015, não havendo que se falar em “posse velha”, pois o esbulho ocorreu em maio de 2018 e a ação foi proposta em agosto daquele ano, portanto, muito antes do decurso do prazo de ano e dia previsto em lei. Ademais, entende que provou, em sede de cognição sumária, a justa posse anterior sobre o imóvel, motivo porque requer a reforma da decisão, para que lhe seja concedida a posse imediata sobre o bem.

Em decisão de 18.12.2018 (ID n. 2578143), indeferi o efeito suspensivo pleiteado, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Embora devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões, consoante certidão de ID n. 2895448.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato o autor conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de reintegração de posse ou se decidiu acertadamente o juízo de origem, ao negar-lhe o pedido da tutela provisória.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O autor alega que é possuidor do imóvel há mais de 80 (oitenta) anos, por força de herança deixada por sua falecida mãe Maria da Costa Costeira, que herdou de seu pai, conforme formal de partilha realizado em 28.09.1926. Informa que sempre zelou pelo bem, pessoalmente, e por meio de contratos de parceria, nos quais terceiros obrigavam-se a realizar a manutenção do terreno e lavouras, sob permissão do autor. Ocorre que, ao firmar contrato de parceria com seu sobrinho, César Augusto Ferreira da Costa, este acabou por contratar os serviços do réu, em regime de parceria, para auxiliar no plantio no terreno, sem consentimento do autor. Posteriormente, ao contratar outra pessoa para zelar pelo imóvel, o autor tomou conhecimento de que o réu almejava receber verbas trabalhistas pelos serviços realizados no local e ao não recebe-las, acabou se apossando do terreno e impedindo que o novo contratado pelo autor realize sua lavoura no local.

Como prova de suas alegações, juntou aos autos do processo n. 0800201-29.2018.8.14.0012 (Autos de Reintegração de Posse – sistema PJE) formal de partilha lavrado em 1941, partilhando os bens deixados por Maria da Costa Costeira – ID n. 6335173; boletim de ocorrência, noticiando o esbulho do terreno em 15.05.2018 (ID n. 8336207); autorização lavrada em favor de Elimar Pereira, em 19.12.2003, para que este fiscalizasse imóvel localizado junto ao rio Brum – ID n. 8336215; procuração outorgada pelo autor em favor de Domingos Mendes Ferreira, para gerir a propriedade junto ao Rio Brum, em 09.05.2007 – ID n. 8336215 – fls. 02; Autorização lavrada em favor de César Augusto, em 11.09.2007, para que fiscalizasse as propriedades no rio Mendaruçu – ID n. 8336215 – fls. 03; declaração de César Augusto, afirmando que fiscalizou os imóveis até 31.12.2007 – ID n. 8336215 – fls. 04; contrato de parceria agrícola firmado entre o autor, irmãos, e Janilson Rodrigues Ribeiro e Silvia Elena Alves de Sousa, em 10.04.2018 – ID n. 8332615 – fls. 05/10; requerimento feito pelo autor junto à superintendência da SPU/PA, requerendo o cancelamento de termo de autorização de uso sustentável do imóvel, solicitado pelo réu e sua esposa e documentação probatória do efetivo cancelamento – ID n. 8336215 – fls. 12/16; fotografias do imóvel – ID n. 8336226; instrumento de procuração assinado pelos irmãos do autor outorgando-lhes poder para gerir as propriedades em 23.07.2007 (ID n. 833633); fotografias da área sendo desmatada e reflorestada – ID n. 10306087 e 10306593; declaração assinada por Eder Anastácio Souza da Costa, afirmando que realizou a demarcação da propriedade junto à Ilha de Mendaruçu, 3º distrito de Cametá, mas que o serviço não pôde ser concluído pela retirada dos marcos colocados no por ele, pelo Sr. Luis Fernando Moraes Ferreira, que invadiram o local e proibiram a entrada de outras pessoas – ID n. 11481184; novamente o formal de partilha, dessa vez sublinhado com as informações pertinentes à lide (ID n. 11482176); Fotografia da propriedade (ID n. 11482780; certidão de óbito da mãe do autor, ocorrida em 23.02.1937 (ID n. 11485055.

Diante da insuficiência das provas pré-constituídas, apresentadas junto à exordial, o juízo designou audiência de justificação, onde foram ouvidas duas testemunhas. O nacional Janilson Rodrigues Ribeiro assim depôs:

QUE:
conhece a área que está em litígio. Conhece o requerido e o depoente afirma que ele passou a ocupar a área em maio deste ano, antes dele quem ocupava a área era o senhor César Augusto. Mora na localidade há quinze anos. O depoente trabalhou na área por quinze dias, mas a partir de maio de 2018 foi impedido de continuar trabalhando pelo requerido e seus familiares. Além do requerido, mais outras quatro famílias exploram a área em questão. O requerido não mora na área em questão, apenas exerce a exploração de açaí e madeira, isso começou a ocorrer em maio deste ano. A área deve ter de 15 a 20 hectares. A casa do requerido e lá perto da área em questão. Diz que foi contratado pelo autor em 10.04.2018, mas foi impedido de explorar a área pelo requerido e seus familiares. Antes do depoente, quem trabalhava para o autor era o César Augusto. O depoente tentou entrar na área, mas foi impedido pelo requerido e

pelos familiares dele, inclusive com terçado. O depoente mora na localidade desde 2007. [...]
QUE:
sabe que foi a partir de maio o requerido começou a explorar a área em questão. Pelo que sabe antes de maio, o requerido trabalhava para o César Augusto. Diz que antes do contrato para trabalhar na área em questão pelo autor, o depoente não entrava no terreno, somente a partir do contrato que começou a entrar no terreno. Diz que é vizinho do requerido há quinze anos e o mesmo sobrevive de cacau, açaí, pesca.

A segunda testemunha ouvida foi
CÉSAR AUGUSTO FERREIRA DA COSTA, sobrinho do autor, que asseverou:

QUE:
faz onze anos que passou a morar em um terreno do autor, que não é o mesmo em questão, e é esse período que conhece o requerido. O requerido já morava na localidade, um pouco mais distante de onde o depoente mora. O depoente trabalhava para o autor no terreno em litigio. O depoente algumas vezes contratou o requerido para ajudá-lo na extração de açaí, mas faz uns dois a três anos que não o contratou mais. Pelo que sabe em abril deste ano, o autor contratou Janilson para trabalhar no terreno e logo depois disso seu tio (autor) lhe chamou e lhe disse o que estava acontecendo. Também soube desse caso de outras pessoas da localidade. O depoente diz que nunca viu o requerido no terreno explorando, apenas ouviu comentários. Quando chamava o requerido para trabalhar, o depoente dividia o que era explorado e colhido, assim era o acordo que fazia com ele. [...]
QUE
: o requerido mora em um terreno vizinho do terreno em questão do autor. Sabe que o requerido mora no terreno dele, e de lá ele sai para explorar o terreno do autor. O depoente, depois de deixou de trabalhar para o autor, apenas ficou sabendo das coisas que estão acontecendo, pois é Janilson que está trabalhando para o autor agora.[...]
QUE:
mora na localidade há 11 anos, mas passou a tomar conta da área em questão a aproximadamente 10 anos. Antes do depoente, era outro rapaz quem trabalhava para o autor. Diz que o terreno é bastante grande, e fica difícil vigiar constantemente a área em questão. Nunca deu ou cedeu o terreno para o requerido cuidar, apenas o convidava esporadicamente para trabalhar, juntamente com o depoente, para tirar açaí. Nunca viu o requerido trabalhando na área
.

Foram as provas analisadas pelo juízo de piso para indeferimento da liminar de reintegração.

Pois bem, considerando o conjunto de elementos probatórios carreados aos autos, entendo que laborou com acerto o magistrado de origem, ao negar a concessão da medida. Todavia, não pelos fundamentos por ele expostos. Isso porque argumenta que o réu já atuava na área há anos antes da propositura da ação, o que desnaturaria a “posse nova” alegada pelo autor. Ocorre que, o que se depreende dos testemunhos coletados, é que o réu atuava na área na condição de contratado ou parceiro do procurador do autor, não como possuidor. Aqui, há que se lembrar a distinção entre mera detenção, que pode decorrer de atos de permissão ou da subordinação mantida entre o detendor e possuidor, e a posse, onde aquele que detém o bem sobre ele exerce o
animus possidendi.
Quando o mero detentor passa a desacatar as ordens ou permissões dadas pelo real possuidor, sua detenção transmuda-se em posse deslegitima, viciada, a qual pode ser questionada por meio de reintegração de posse, como feito pelo autor, passados três meses do esbulho. Assim, não se pode falar em “posse velha”, ao menos nessa fase de cognição sumária, em que o boletim de ocorrência apresentado pela parte indica a ocorrência dos fatos no mês de maio de 2018, sem que outros elementos o contradigam.

De todo modo, a liminar há de ser indeferida. Isso porque, com base no disposto no art. 561 do CPC/15, um dos requisitos para deferimento da medida é a prova pré-constituída da justa posse anterior pelo requerente. O único documento apto a legitimar a referida posse seria o formal de partilha, porém este, por si, não permite a correta individualização do imóvel.

Isso porque referido documento, extremamente antigo, refere-se a inúmeras propriedades deixadas por seus pais aos herdeiros. Cada um recebendo seu quinhão. O quinhão nele referido, deixado ao autor, refere-se também a uma pluralidade de bens junto à ilha Mendaruçu e a peça exordial somente se refere a um imóvel naquela localidade, de 08 (oito) hectares, sem indicar coordenadas, sem indicar confinantes, nada que permita sua correta identificação.

Os demais documentos apresentados referem-se a três propriedades em Mendaruçu Médio e uma no rio Brum, outros referem-se à propriedade “Laranja”, mais nada.

As procurações outorgadas pelos irmãos do autor, permitindo a ele a gerência sobre suas respectivas propriedades, aumenta ainda a imprecisão acerca dos limites do imóvel, pois não se sabe se o litígio objetiva a retomada da posse somente sobre o imóvel de propriedade do autor ou se também a área de terra dos seus irmãos foi invadida.

A piorar a situação, tem-se a afirmação de que o réu é confinante dos terrenos do autor, ou seja, ele estaria expandido os limites de seu terreno por meio da invasão. Porém não há nos autos elementos que permitam confirmar a ocorrência de tal invasão, a extensão da invasão, nada. Quanto aos limites do imóvel, somente alegações genéricas.

Não significa dizer que ao autor não seja devida a eventual reintegração de posse, mas sim que, nesta seara de cognição sumária, relativa ao pedido de tutela provisória, consistente na liminar de reintegração, ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe caberia, de apresentar provas pré-constituídas de sua justa posse anterior sobre o imóvel, do esbulho, perda da posse e momento desta, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Dada a ausência de prova pré-constituída dos requisitos do art. 561 do CPC/15, entendo plenamente aplicável à hipótese o princípio do
quieta non movere
, segundo o qual, havendo ainda dúvidas quanto à posse defendida, o
status quo
deve ser mantido, permanecendo a coisa no estado em que se encontrava no momento da propositura da ação, até que seja efetivada a devida instrução processual e a verdade seja obtida por meio de um processo dialético, mantido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, indeferindo a liminar de reintegração de posse diante do não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 05/04/2021